Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714215-78.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA RIBEIRO GUIMARAES APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONT VERNON D E C I S Ã O D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por GERALDA RIBEIRO GUIMARÃES contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONT VERNON, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de obrigação de fazer e julgou procedente o pedido de indenização. A Apelante interpôs o recurso acompanhado do comprovante de pagamento do preparo, entretanto, deixou de juntar a respectiva guia de recolhimento. O despacho de fl. 1 ID 14088509 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, todavia a Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A ausência de recolhimento regular do preparo, nos termos do artigo 7o, 1o, da Portaria Conjunta 50/2013, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, induz à deserção do recurso, na esteira do que prescreve o artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator